Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710094-79.2023.8.07.0004 RECORRENTE: M. L. S. M. F. RECORRIDA: U.N. - C. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido de indenização por danos morais, formulado mediante aditamento à petição inicial apresentado após a citação e a contestação, sem anuência do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o aditamento da petição inicial, após a citação, pode ser admitido sem o consentimento da parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 329, II, do CPC exige o consentimento do réu para alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação e até o saneamento do processo. 4. A jurisprudência do STJ veda a modificação dos pedidos da petição inicial após a citação sem anuência da parte ré. 5. A ausência de consentimento do réu inviabiliza o aditamento, pois compromete o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O aditamento da petição inicial, após a citação, exige o consentimento da parte ré. 2. A ausência de anuência inviabiliza a alteração do pedido ou da causa de pedir.” O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou pedido de indenização por danos morais apresentado por aditamento à petição inicial, após a citação e sem consentimento do réu, mantendo a sentença de improcedência. A embargante alegou omissão, obscuridade e contradição, sustentando que o aditamento seria compatível com a tutela de urgência antecedente (art. 303, §1o, I, do CPC), realizado dentro do prazo judicialmente fixado, sem prejuízo ao contraditório. Pleiteou ainda análise de suposta omissão quanto ao pedido de multa por descumprimento da tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém vício de omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise do aditamento à petição inicial com fundamento no art. 303, §1o, I, do CPC; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de multa por descumprimento da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não se constatam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A argumentação da embargante se confunde com pretensão de rediscussão do mérito. 6. O julgado enfrentou expressamente a tese sobre a inadmissibilidade do aditamento após a citação, com base no art. 329, II, do CPC, e na ausência de consentimento do réu, confirmando a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 7. A questão da multa por descumprimento da tutela foi analisada, sendo ressalvado o direito à execução das astreintes em ação própria. 8. Diante da tentativa de rediscussão e ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos configuram caráter protelatório, autorizando a imposição de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos. 3. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.” A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 9, 10, 303, caput e § 1o, inciso I, e §§ 3o e 4o, e 329, inciso II, todos do CPC, afirmando que o aditamento previsto no aludido artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC, não se confunde com a emenda à petição inicial, sendo erro metodológico extinguir o processo sem resolução de mérito. Assevera que o aditamento se deu no exato prazo concedido pelo juízo, de modo que não houve qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Ressalta que a parte recorrida "antecipou a contestação” no momento inoportuno, devendo suportar o ônus da preclusão consumativa e os demais dela decorrentes, especialmente porque a intimação se deu única e exclusivamente para o cumprimento da medida. Enfatiza que na petição inicial do procedimento de Tutela em Caráter Antecedente continha pedido de tutela final. Sustenta que a parte contrária não impugnou a responsabilidade civil, devendo ser condenada ao pagamento de reparação por danos morais; c) artigo 85, §§ 10 e 11, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra os honorários de sucumbência arbitrados, ao argumento de que a fixação em desfavor da parte autora subverte a causalidade. Aduz que a majoração de honorários em sede recursal pressupõe a fixação na sentença, o que não aconteceu no caso concreto; d) artigos 297 e 494, ambos do CPC, alegando ser imperativa a fixação de astreintes no importe máximo. Acrescenta que deve ser resguardada a integralidade da multa por descumprimento da Tutela de Urgência. Subsidiariamente, defende que o pagamento da multa deve considerar o período compreendido entre o término do prazo limite para cumprimento voluntário e a data do término do tratamento na rede pública de saúde; e) artigo 1.026, § 2o, do CPC, argumentando ser indevida a aplicação de multa, porquanto os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ARTHUR MELO DE FREITAS, OAB/DF 57.682. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 5o, 9, 10, 85, §§ 10 e 11, 297, 303, caput e § 1o, inciso I, e §§ 3o e 4o, 329, inciso II, 494, e 1.026, § 2o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, conforme devidamente fundamentado na decisão ora combatida, no caso em tela, o aditamento somente seria possível, no momento em que o processo se encontrava, com o consentimento do réu, o que não ocorreu [...] Verifica-se que o aditamento à exordial foi apresentado em 13.09.2023, ou seja, após a citação e apresentação de contestação pela defesa da parte ré. Assim, considerando o momento de apresentação da emenda e, diante da discordância expressa do réu com a sua realização (ID 66353055), o aditamento não poderia nem sequer ter sido recebido [...] Dessa forma, a pretensão de indenização por danos morais não pode ser conhecida neste feito [...] A ausência de consentimento do réu inviabiliza o aditamento, pois compromete o contraditório e a ampla defesa. Portanto, o novo fato e o pedido correspondente deverão ser, se for o caso, objeto de ação autônoma [...] In casu, é imperioso o reconhecimento da perda superveniente do objeto, ressalvando, contudo, o direito da parte autora de promover a execução das astreintes devidas desde o término do prazo estipulado para cumprimento da decisão (ID 66353015) até a data em que efetivamente realizou o tratamento na rede pública de saúde, em razão da inércia da parte requerida [...] Em razão da sucumbência recursal (art. 85, §11, CPC), majoro os honorários advocatícios devidos pela autora em 1% (um por cento), totalizando 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, CPC, em razão de ser beneficiária da gratuidade judiciária (ID 69311374). Diante do caráter protelatório dos embargos, correto asseverar que à embargante devem ser aplicados os rigores da norma acima transcrita (ID 72828129). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 74309260 e 75114760. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016